Tribunal: STF
Processo: HC 90688
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE
   COOPERAÇÃO. DELAÇÃO PREMIADA. DIREITO DE SABER QUAIS AS
   AUTORIDADES DE PARTICIPARAM DO ATO. ADMISSIBILIDADE. PARCIALIDADE
   DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPEITAS FUNDADAS. ORDEM
   DEFERIDA NA PARTE CONHECIDA.
I - HC parcialmente conhecido por
   ventilar matéria não discutida no tribunal ad quem, sob pena de
   supressão de instância.
II - Sigilo do acordo de delação que,
   por definição legal, não pode ser quebrado.
III - Sendo fundadas
   as suspeitas de impedimento das autoridades que propuseram ou
   homologaram o acordo, razoável a expedição de certidão dando fé
   de seus nomes.
IV - Writ concedido em parte para esse efeito.